Tribunal: TJSP
Processo: 2231442-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (disciplina condenatória em ação de cobrança de despesas condominiais). Penhora de imóvel. Fase expropriatória. Pleito para nova avaliação, após praceamento negativo. Recurso do credor. Parcial provimento.